Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001745-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SIMPLES PETIÇÃO – VIA INADEQUADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Para opor-se à execução de título extrajudicial é cabível a apresentação de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal 6.830/80).

2.Segundo a orientação jurisprudencial firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, suposto excesso de execução é típica matéria de defesa e não de ordem pública, devendo, portanto, ser alegada pelo executado a quem aproveita em sede de embargos, não se admitindo, por consequência, que tal insurgência seja feita por meio de simples petição nos autos da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Pereira da Silva Neto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 4851- 96.2000.811.0003 (cód. 272929), indeferiu o seu pedido de suspensão da lide executiva e/ou a sua extinção, por falta de pressuposto de validade e de excesso de execução.

Em suas razões recursais o agravante suscita
prejudicial de mérito de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

No mérito, alega que seu direito está em plena harmonia com as decisões judiciais constantes dos autos, faltando apenas ao juízo de origem apreciar os lídimos pedidos, uma vez que se trata de matéria de direito, de ordem pública, não dependendo de dilação probatória.

Aduz que a sistemática do agravado em deixar de apresentar o devido cálculo não só desrespeita as decisões judiciais, mas retira da ação, também, um dos seus pressupostos, qual seja, o suposto crédito pretendido, autorizando a sua extinção, sem exame do mérito.

Assevera que a execução carece de certeza, liquidez e exigibilidade, porquanto impossível assegurar o Juízo, sem valor definido, de cálculo totalmente fora da realidade e rechaçada de plano pela própria autoridade judicial.

Verbera que a impugnação oportunizada ao agravante, a pedido da agravada, está perfeitamente em consonância com a jurisprudência pátria, merecendo apreciação e deferimento.

Afirma que não se faz necessária a dilação probatória ou os embargos à execução, depois de seguro o Juízo, tendo em vista que juntou aos autos o cálculo aritmético correto (fl. 300), conforme determinado judicialmente.

Sustenta que os tribunais regionais,

em consonância com a Súmula 393/STJ, admitem o manejo da exceção de pré- executividade, na execução fiscal, para exclusão de ilegítimos juros moratórios. Portanto, não há justificativa plausível para o indeferimento do pedido ou resistência para a sua análise.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão de primeiro grau (págs.01/45-id.n. 32997978)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (pág.39 – id.n.33247485).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/06 – id.n.38955505).

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pois desnecessária a sua manifestação em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
José Pereira da Silva Neto
contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de suspensão da lide executiva e/ou a sua extinção, indeferiu o seu pedido de suspensão da lide executiva e/ou a sua extinção, por falta de pressuposto de validade e de excesso de execução.

Feitas essas considerações, passo a analisar a prejudicial de mérito.

Prejudicial de mérito de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Compulsando os autos, verifica-se que a prejudicial de mérito de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo levantado pelo agravante confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Mérito

Cumpre-me asseverar que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

In casu
, o Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido de suspensão da ação e de extinção do feito, indeferiu a tese, por entender que, no decorrer da ação executória, o recorrente apresentou diversas manifestações, que tratam das mesmas pretensões, o que só ressalta que a via eleita para a irresignação acerca da execução não é a correta, pois sendo o intuito impugná-la, deve-se manejar o instrumento processual apropriado para tal, após a devida garantia do feito.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso

ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de José Pereira da Silva Neto,
objetivando a cobrança do crédito tributário decorrente do Processo Administrativo do Tribunal de Contas n. 00108359 e representado na CDA n. 000982/00
,
cujo valor é de R$3.437,51 (três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos)
(págs.07/08-id.n.

32997981).

Extrai-se dos autos, também, que o recorrente pretende discutir a legalidade da cobrança nos próprios autos de execução, sem garantia do juízo, tendo se manifestado diversas vezes, por simples petição, acerca das mesmas pretensões, sem manejar o instrumento processual apropriado para tal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da decisão de primeiro grau que indeferiu o requerimento do agravante acerca do suposto excesso de execução.

Conforme cediço, para opor-se à execução de título extrajudicial é cabível a oferta de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal 6.830/80), veja-se:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.

Segundo a orientação jurisprudencial firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, suposto excesso de execução é típica matéria de defesa e não de ordem pública, devendo, portanto, ser alegada pelo executado, ora agravante, a quem aproveita, em sede de embargos, não se admitindo, por consequência, que tal insurgência seja feita por meio de simples petição nos autos da execução.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CDA BASEADA EM DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida.

2. Entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de extinção de ofício da execução fiscal pelo juiz, na hipótese em que o título executivo esteja baseado no art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF, uma vez que tal declaração não contamina o título por inteiro, podendo haver exigibilidade de valores, ainda que parcial.
Assim, compete ao executado, por meio de embargos, arguir eventual excesso de execução ou a inexigibilidade do título por inteiro, por constituir matéria típica de defesa.

3.
O disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC não autoriza ao juiz extinguir de ofício a execução, mas apenas faculta ao executado, por meio de embargos, alegar a inexigibilidade do título baseado em dispositivo declarado inconstitucional
pelo Supremo.Precedente: REsp 1196342/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 10.12.2010. 4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1270531/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 28/11/2011)

No caso dos autos, verifica-se que o agravante, por meio de mera petição, insurge-se contra o valor do débito executado, por entender que o cálculo apresentado pelo agravado, ora exequente, foi elaborado em desconformidade com o valor acordado.

Cumpre assinalar que o próprio agravante informou que sua pretensão não era de apresentar embargos à execução, por entender que não é a fase adequada para tanto.

Com efeito, considerando que o agravante não fez uso da via adequada para arguir eventual excesso de execução ou inexigibilidade parcial do débito, não se mostra possível apreciar seu requerimento.

Ademais, constata-se que o agravante não apresentou, a tempo e modo, seus embargos, operando-se, assim, a preclusão, sendo, pois, mais uma razão para rejeição da petição do agravante.

Consoante a Súmula 393 do STJ prescreve que:

Súmula 393, STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.

Dessa forma, o instrumento escolhido pelo agravante não é factível de dilação probatória, de modo que os documentos não são suficientes para comprovar a tese alegada pelo agravante.

Assim, não vislumbro a relevância da fundamentação necessária para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020